Tribunal: TJDFT
Processo: 0728088-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728088-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL DA GUIA LOPES IMPETRANTE: EDUARDO LUDOVICO CORREA, ANDRÉ MESSIAS SPINDOLA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido durante plantão judicial, pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13395986). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020 13:45:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator